Tribunal: STF
Processo: ARE 1300759
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 63):
    “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÕES DO TCU (TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL) E DO STF (INQUÉRITO POLICIAL) SOBRE O MESMO FATO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. 
    1. Decidiu o TCU, na TC 033.760/2011-0, pelo seu Plenário, que "no caso que ora se avalia, não há elementos nos autos que autorizem traçar um liame de causalidade entre os atos de gestão praticados pelo ex-governador e os valores despendidos na execução do contrato com a empresa Home Care Medical, de modo que o responsável não deve ser responsabilizado solidariamente pelo débito apurado no Acórdão 3262/2012 - TCU - Plenário'". Na sequência, julgou improcedente a representação contra o ora agravante. O pedido de inquérito, no STF, pelos mesmos fatos, foi arquivado a pedido da Procuradoria Geral da República.
    2. Se os fatos, pelo prisma da imputação de faltas administrativas ou de tipos penais, não importaram a responsabilização do agravante, a mesma compreensão há que presidir a leitura pela vertente da improbidade administrativa. Tendo a Corte de Contas, com competência constitucional, em matéria de controle externo, exonerado o agravante da responsabilidade em derredor do Contrato 093/2003, não sobra espaço jurídico para que prossiga a ação de improbidade. A Constituição conferiu ao Tribunal de Contas da União (arts. 70 e 71, II) competência privativa para o julgamento das contas de administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos.
    3. Conquanto as instâncias sejam independentes, havendo mesmo a possibilidade de o Judiciário rever o que foi decidido pelo TCU, à vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF - art. 5°, inciso XXXV), há que se considerar que a decisão do TCU reconheceu a improcedência da representação contra o agravante "acerca da possível responsabilidade do então governador do Estado do Mato Grosso em irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Gross - SES/MT, decorrente da contratação, com dispensa de licitação, da empresa Home Care Medical Ltda., para executar serviços de gerenciamento, operacionalização e abastecimento do almoxarifado e farmácia do Estado."
    4. Provimento do agravo de instrumento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV; 37, § 4º; 70; e 71, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 121-122):
    “as decisões do Tribunal de Contas da União não constituem condição de procedibilidade de crimes de fraude à licitação e quadrilha, como também não deve ser condição de procedibilidade nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, em homenagem ao principio da independência das instâncias.”
    A Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 4, p. 139-141).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, p. 58-59):
    “Embora seja o Brasil um país de jurisdição una, a manifestação técnica conclusiva da Corte de Contas, entidade de fiscalização com massa crítica para analisar, com excelência, a complexidade dos cálculos e das alegações de danos supostamente perpetrados ao patrimônio público, não deve ser desprezada no âmbito judicial. 
    As instâncias são independentes, havendo mesmo a possibilidade de o Judiciário rever o que foi decidido pelo TCU, à vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF - art. 5°, inciso XXXV), mas há que se considerar que a decisão do TCU reconheceu a improcedência da representação contra o agravante "acerca da possível responsabilidade do então governador do Estado do Mato Grosso em irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso - SES/MT, decorrente da contratação, com dispensa de licitação, da empresa Home Care Medical Ltda., para executar serviços de gerenciamento, operacionalização e abastecimento do almoxarifado e farmácia do Estado." 
    Houvesse, nos autos, provas outras que contrariassem a decisão dos Órgãos de Contas, poder-se-ia dar curso à ação de improbidade, à vista do princípio da independência das instâncias. Mas, na realidade, o embasamento do Ministério Público Federal na propositura da ação de improbidade lança mão dos mesmos fatos examinados pela decisão do TCU, razão por que o magistrado, acertadamente, rejeitou liminarmente a inicial em relação ao Secretário de Saúde de Mato Grosso à época - Marcos Henrique Machado. 
    A responsabilização pelas ações apontadas como ímprobas é elemento primário para qualificar qualquer imputação de improbidade, além da demonstração do elemento volitivo do agente em detrimento da ordem administrativa, situações que não ficaram demonstrados nos autos.”
    Conforme se depreende da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem reconheceu a independência das instâncias, mas também – diante do acervo probatório dos autos –, não constatou atos que evidenciassem práticas de improbidade administrativa, uma vez que não demostrada a má-fé, nem o elemento subjetivo do dolo por parte da recorrida.
    Infere-se, assim, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ademais, no que se refere ao enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade (Lei 8.429/1992), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Procedimento licitatório irregular. Proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.279.025-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.276.582-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente